Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716227-89.2023.8.07.0020 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: SOLANGE GOMES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR-FACIAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. MULTA. VALORES CONSTRITOS. LIBERAÇÃO. ANUÊNCIA DA AUTORA. 1. Se a doença diagnosticada tem cobertura no plano contratado inclusive com tratamentos cirúrgicos previstos no Rol da ANS, atinentes a cirurgia bucomaxilofacial, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir todos os custos necessários. 2. Incumbe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. 3. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 4. Considerando que o valor da multa será devido ao exequente (Art. 537, §2o, CPC) e que a autora expressamente requereu o desbloqueio do valor constrito, tratando-se de direito disponível, impõe-se proceder à liberação da quantia bloqueada em favor da ré. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35-C da Lei 9.656/98, sustentando ter agido dentro da estrita legalidade e dos termos contratuais na relação com a recorrida, porquanto não a desamparou ou lhe negou tratamento. Aduz que não há indicação médica para o procedimento cirúrgico eletivo, conforme verificado pela junta médica odontológica; e b) artigo 537 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa diária, considerando que houve o cumprimento pontual da obrigação determinada em tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir em relação à alegação de ofensa aos artigos 35-C da Lei 9.656/98 e 537 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “(...) se a doença diagnosticada tem cobertura no plano contratado inclusive com tratamentos cirúrgicos previstos no Rol da ANS, atinentes a cirurgia bucomaxilofacial, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir todos os custos necessários, à luz da cobertura prevista nos referidos dispositivos. Consigne-se, ainda, ser imperativo incumbir ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. (...) considerando que “O valor da multa será devido ao exeqüente” (Art. 537, §2o, CPC) e que a autora expressamente requereu o desbloqueio do valor constrito, inclusive já havendo notícias do agendamento da cirurgia em 11.01/2024 (id 57681965), impõe-se proceder à liberação da quantia bloqueada em favor da ré, especialmente por se tratar de direito disponível” (ID 59248315). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003